Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018407-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança no 1004180-38.2020.811.0041, impetrado por MD Norte Comercio de Cereais LTDA, indeferiu a liminar que almejava a suspensão das deliberações do CEDEM/CODEM, impostos na 65a Reunião Extraordinária e na 8a Reunião Extraordinária, bem como das Resoluções no. 114/2016/CEDEM e n. 044/2021/CODEM, permitindo a retomada do benefício fiscal, além de impor a abstenção de exigência do crédito tributário pretérito.
Afirma que tem como atividade econômica principal a moagem e a fabricação de produtos de origem vegetal e em 2010, depois de ter sua carta consulta aprovada pelo CEDEM - Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial na 16a Reunião Extraordinária, foi enquadrada no PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso pela Resolução n. o 236/2010 para usufruir do benefício fiscal para beneficiamento de grãos (milho, soja etc.) pelo prazo certo de dez anos, mediante diversos compromissos onerosos.
Defende que a SEFAZ elaborou um fantasioso documento para subsidiar uma tentativa de forçar a retirada do benefício fiscal da agravante onde criou narrativas baseadas em estimativas, presunções, suposições e indícios para realizar complexos cálculos na tentativa de demonstrar que a agravante não beneficiava os grãos que comercializava ao abrigo do PRODEIC, para ao fim recomendar a exclusão do benefício fiscal por falta de amparo legal para a concessão, por força do art. 7o, III, da Lei n.o 7.958/03.
Relata que após a 65a Reunião Extraordinária do CEDEM, do dia 07/04/2016 os Conselheiros deliberaram que as empresas beneficiadoras de grãos não industrializavam e por isso não faziam jus ao programa e teve seu benefício fiscal “cassado retroativamente à data do fato gerador.
Após diversos recursos na via administrativa ajuizou a ação de piso e requereu tutela cautelar para retomar seu benefício fiscal e/ou afastar os efeitos retroativos de sua cassação, pedidos que lhe foram negados e contra a qual o recurso é interposto.
Aduz que a SEFAZ inventou uma irregularidade fiscal sem que houvesse crédito tributário constituído para se obter a cassação do benefício fiscal e com base neste motivo fosse constituído o crédito tributário – essa sim atividade de sua competência por força do art. 142 do CTN. M
Acentua que as empresas cerealistas foram excluídas do PRODEIC porque após o Parecer n.o 327/SGA/2015, entendeu-se que não deveriam estar enquadradas, sendo esta mudança de entendimento dos órgãos estaduais a motivação determinante para descredenciamento das cerealistas, inexistindo qualquer informação sobre ilicitudes por parte destas empresas
Assevera que exercia normalmente suas atividades sem ao menos imaginar que poderia ser alvo de uma “cassação retroativa” de seu benefício fiscal, até mesmo porque as informações fiscais recomendaram a exclusão, não efeitos retroativos
Enfatiza que a retirada do benefício fiscal da agravante jamais poderia ter efeitos retroativos, mas apenas prospectivos, até mesmo porque somente em 2016 foi formalmente notificada a exercer o contraditório e ampla defesa (doc. 16) e o próprio fisco reconheceu, na reunião de 2014, que não havia irregularidade e nem lançamento de fato gerador com efeitos retroativos.
Aduz que já não usufrui do benefício fiscal por força da morosidade no julgamento de seu recurso administrativo, tendo, de um lado, realizado vultuosos investimentos que chegou na casa dos 51 milhões de reais ao tempo da retirada de seu benefício fiscal, e de outro tendo que alugar sua indústria e ver o imóvel penhorado por dívida decorrente do não cumprimento de contrato para entrega de grãos.
Requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal inaudita altera parte no sentido específico de afastar cautelarmente os efeitos retroativos da cassação do benefício fiscal da agravante até o julgamento final da ação de origem.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
relevante o voto proferido por Fábio Fernandes Pimenta, pela SEFAZ/MT, onde reconhece que restou ‘caracterizado e comprovado que a empresa utilizava indevidamente o PRODEIC, não promovendo a industrialização dos produtos, simplesmente estavam fazendo troca de notas [...] a fiscalização constatou que estariam usando indevidamente o benefício do PRODEIC, não seguindo o termo de acordo’ [id. 67296494].
Em decorrência desses fatos é possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que o autor descumpriu o termo do acordo e, como consequência, devem ser respeitadas as deliberações técnicas levadas a efeito na 65a Reunião Extraordinária e na 8a Reunião Extraordinária.
Com efeito, em matéria de Administração Pública o Poder Judiciário deve atuar com deferência e prudência em relação as deliberações administrativas, sob pena de indevida interferência em decisões técnicas com potencialidade lesiva de ocasionar gravíssimo prejuízo ao cofre público. “ ( id. 67441081)
Em análise aos autos, extrai-se que a requerente foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal pelo prazo de 10 (dez) anos, sob a condição de cumprimento de uma série de compromissos onerosos.
Da análise dos autos, verifica-se que não é possível constatar, de plano, o alegado vício no processo administrativo que resultou na constatação do descumprimento dos termos do acordo avençado.
Com efeito, verifico que o ato coator encontra-se amparado em Lei Complementar a qual possui presunção de legitimidade e a qual somente poderia ser afastada mediante prova de ilegalidade.
Ademais, não vejo a comprovação de plano dos elementos hábeis a ensejar a concessão da medida, sobretudo porque, via de regra, os benefícios fiscais por se tratarem de questão vinculada à política econômica podem ser revistos pelo Estado a qualquer momento:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO OU REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. POLÍTICA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ESTADO. DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DE ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição. Precedentes. II Agravo regimental improvido.(STF - RE: 562669 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-094 DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-03 PP-00410)
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora